Tribunal: CARF
Processo: 11030.721789/2014-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.721789/2014-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.419 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de maio de 2024
Recorrente
MUNICIPIO DE ERECHIM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2012 a 31/12/2013
COMPENSAÇÃO. OBRIGATORIEDADE DE PRÉVIA RETIFICAÇÃO
DAS GFIP.
A legislação tributária condiciona a compensação de contribuições
previdenciárias à prévia retificação das Gfip dos meses em que teriam surgido
os indébitos, caso a informação não tenha constado das declarações originais,
além de declarar as compensações nas Gfip dos meses em que as ocorreram

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecer da alegação de inconstitucionalidade, e, na
parte conhecida, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital, André
Barros de Moura, Carlos Eduardo Ávila Cabral e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de contribuição previdenciária resultante da glosa das
seguintes compensações informadas em Gfip (e-fl. 10):
a) valores informados pelo tomador de serviço em GFIP do período 09,11 e
12/2012, 01 a 05/2013, de verba intitulada "pagamento de GPS de terceiros da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.721789/2014-17
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.419 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.721789/2014-17

competência 08/2009", no entanto, revelou-se tratar-se da retenção dos 11%,
segundo a Lei 9.711/98, e
b) valores informados em GFIP do período 09 a 13/2012, de parte dos créditos
(período 01/2010 a 06/2012), decorrentes do pagamento a maior de
SAT/RAT.
O lançamento foi impugnado (e-fls. 147 a 271) e a impugnação foi considerada
improcedente (e-fls. 280 a 295).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 304 a 317) em que arguiu:
a) que a atividade preponderante do município é o ensino fundamental, cuja
alíquota do SAT/RAT é de 1%, embora tenha recolhido à alíquota de 2% em
razão do enquadramento como administração pública em geral, daí resultando
o indébito cuja compensação foi glosada;
b) que o município alterou sua Classificação Nacional de Atividades Econômicas
– CNAE preponderante, de 8411-6/00 – Administração Pública em Geral para
8513-9/00 – Ensino Fundamental;
c) que o não reconhecimento do indébito e a exigência de contribuição ao
SAT/RAT acima de 1% ferem o princípio constitucional da razoabilidade;
d) que o Fator Acidentário de Prevenção – FAP deve ser arbitrado com base na
alíquota de SAT/RAT de 1%.
É o relatório suficiente.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo. Porém, não conheço da questão relativa à inobservância
do princípio constitucional da razoabilidade, porquanto o Carf não é competente para exercer o
controle de constitucionalidade de lei (Súmula Carf no 2).
Em verdade, o recorrente não afrontou o fundamento da decisão recorrida. O
lançamento foi mantido essencialmente porque as compensações não foram precedidas da
retificação das Gfip.
O art. 170 do Código Tributário Nacional – CTN estabelece que a lei poderá
autorizar a compensação de créditos tributários sob condições e garantias que estipular; porém, o
dispositivo também autoriza que a lei atribua à autoridade administrativa a estipulação dessas
condições:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.419 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.721789/2014-17

tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
De fato, o art. 89 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, autorizou a Secretaria
da Receita Federal do Brasil – RFB a estipular os termos e condições em que a compensação
poderá ser efetivada:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art.
11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições
devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
Daí, em atendimento ao comando legal, a RFB editou a Instrução Normativa no
1.717, de 17 de julho de 2017, vigente quando dos fatos deste processo, pela qual estabeleceu os
termos e condições para a compensação, dentre elas a obrigatoriedade de retificação das Gfip dos
meses em que teriam surgido os indébitos, caso a informação não tenha constado das declarações
originais, além de declarar as compensações nas Gfip dos meses em que as ocorreram:
Art. 84. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições previdenciárias
previstas nas alíneas “a” a “d” do inciso I do parágrafo único do art. 1o, passível de
restituição ou de reembolso, inclusive o crédito relativo à Contribuição Previdenciária
sobre a Receita Bruta (CPRB), poderá utilizá-lo na compensação de contribuições
previdenciárias correspondentes a períodos subsequentes.
(...)
§ 8o A compensação deve ser informada em GFIP na competência de sua efetivação,
observado o disposto no § 9o.
(...)
Art. 85. No caso de compensação indevida, o sujeito passivo deverá recolher o valor
indevidamente compensado, acrescido dos juros e da multa de mora devidos.
Parágrafo único. Caso a compensação indevida decorra de informação incorreta em
GFIP, deverá ser apresentada declaração retificadora.
No presente caso, os indébitos teriam se originado nos meses de julho de 2007 a
junho de 2012, em razão do auto reenquadramento promovido pelo contribuinte na Classificação
Nacional de Atividades Econômicas – CNAE preponderante, de 8411-6/00 – Administração
Pública em Geral para 8513-9/00 – Ensino Fundamental, o que resultaria na redução da alíquota
de SAT/RAT de 2% para 1%. Entretanto, essa informação não foi corrigida nas respectivas Gfip,
como determina o parágrafo único do art. 85 da Instrução Normativa no 1.717, de 2017.
O colegiado a quo considerou a impugnação improcedente por falta de retificação
das Gfip e assim decidiu quanto à questão (e-fl. 294):
Numa interpretação sistemática da legislação, a informação da compensação que for
realizada deve ser declarada em GFIP, em cada competência, bem como demonstrada
documentalmente, além de precedida de retificação da GFIP da competência em que
ocorreu o recolhimento indevido ou a maior, competindo à fiscalização homologar a
compensação ou glosá-la e efetuar o lançamento desses valores.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.419 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.721789/2014-17

Pesquisou nos sistemas de registros da Receita Federal do Brasil e se identificou todas
as GFIP’s apontadas pela autoridade lançadora, sem a devida retificação.
Não vejo como reparar o acórdão recorrido nesse ponto, pois é indubitável que o
contribuinte, ao compensar os valores tidos por indevidos, não modificou suas declarações, como
exige a legislação tributária.
Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo da alegação de
inconstitucionalidade, e por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 354
DF CARF MF
Original